Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-55.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. PENDENTE CONSULTA AO SISTEMA ERIDFT. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO É NECESSÁRIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exequente se insurge contra a sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de inexistência de patrimônio passível de penhora. Para tanto, considerou que faltou à parte autora promover diligência para localização de bens penhoráveis.
2. Em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, uma vez haver providências executórias a serem tomadas, tais como a consulta ao sistema ERIDF e penhora de veículo e/ou eventual suspensão do feito.
3. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente, conforme demonstração da hipossuficiência nos IDs 25320328, 25320330 e 25320331.
4. Após pedido de penhora do veículo, a decisão ID 83361819 indeferiu a penhora sobre o veículo, sob o fundamento de haver outra penhora em Vara Cível que detém a preferência de arrecadação. Logo após o decurso do prazo para autora se manifestar (certidão ID 24650215), sobreveio a sentença ID 84518296, determinando o arquivamento do feito, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95.
5. A alegação de que faltou intimação pessoal antes de declarado extinto o processo não merece prosperar. O prazo fixado pela Decisão ID 83339907 se findou em 24/02/2021 às 23:59:59. Nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente.
6. Contudo, consta nos autos pedido expresso de consulta ao sistema ERIDFT ainda não apreciado pelo juízo da execução, o que impede a extinção do processo. Precedentes: Acórdão 1313921, 07055330620198070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Partes: WERLY VIEIRA ALVES vs BRUNO SILVEIRA ARAUJO; Acórdão 715897, 20131010063075ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/9/2013, publicado no DJE: 27/9/2013. Pág.: 304. Partes: COMERCIAL DE ALIMENTOS BIANCA LTDA vs PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de consulta ao sistema ERIDFT e posterior processamento do feito. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.